Tribunal: TJSP
Processo: 2272863-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Desproporcionalidade na manutenção da custódia em face da possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado no caso de eventual condenação. Aplicação de medidas cautelares alternativas que se afigura adequada e suficiente à hipótese para

Ementa:
Habeas corpus. DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Desproporcionalidade na manutenção da custódia em face da possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado no caso de eventual condenação. Aplicação de medidas cautelares alternativas que se afigura adequada e suficiente à hipótese para resguardar a ordem pública. Concessão da ordem.